Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos a 35% dos rendimentos da autora/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que é idosa (64 anos), técnica em enfermagem aposentada, e tem remuneração bruta de R$ 10.161,28, sendo que, com os descontos dos empréstimos consignados (R$ 7.007,65), lhe sobra a quantia de R$ 3.153,63, sobre a qual ainda incidem descontos de empréstimos em conta corrente, que comprometem integralmente a sua renda. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos dos empréstimos a 35% dos rendimentos da agravante, descontadas as contribuições compulsórias. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação dos descontos. De início, a Lei 14.181/21 (que alterou o CDC para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento) não veda expressamente a concessão de tutela de urgência em ações dessa natureza, de modo que se aplica a regra geral do art. 300 do CPC. Além disso, a Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) equiparou os empréstimos com descontos em folha de pagamento e em conta corrente, prevendo a sua aplicação aos contratos em execução, in verbis: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Em relação ao limite de descontos, dispõe o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 (regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” E, no caso, a autora está tendo comprometida toda a sua remuneração com descontos de empréstimos em contracheque e em conta corrente, razão pela qual, ao menos por ora, se impõe tal limitação, a fim de preservar o seu mínimo existencial. No mesmo sentido: “(...) 3. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor. (...)” (Acórdão 1854715, 07010943320248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece, em seu art. 116, § 2o, limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, que não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (...) 4. Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais devem ser limitados a 35% da remuneração líquida - abatidos os descontos obrigatórios -, sobretudo considerando que a instituição financeira não diferencia a origem das verbas, podendo abarcar a remuneração recebida pelo devedor, bem como que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que a soma dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento referentes a empréstimos ultrapassam 35% da renda líquida da agravante, está caracterizada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação de tutela para determinar a limitação dos descontos, bem como o perigo da demora, que é inerente à situação de comprometimento do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1845821, 07370037320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando a natureza alimentar da verba que está sendo comprometida pelos descontos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator